Tribunal: TJSP
Processo: 1015440-39.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Provedora de aplicação de internet – Perda de acesso às contas mantidas na rede social Instagram – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – DANOS MORAIS – Inexistência – Perda de acesso momentânea à rede social que não implicou séria repercussão negativa na vida da requerente –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Provedora de aplicação de internet – Perda de acesso às contas mantidas na rede social Instagram – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – DANOS MORAIS – Inexistência – Perda de acesso momentânea à rede social que não implicou séria repercussão negativa na vida da requerente – Danos morais não configurados – Majoração dos honorários de sucumbência em favor do patrono da parte autora – Valor arbitrado que remunera adequadamente o trabalho realizado – Sentença mantida – Negado provimento.